Tribunal: TJES
Processo: 5001015-77.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001015-77.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA
RECORRIDO: THIAGO SADER FRAGA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor ingressou com ação em face de EDP em razão de ter sido suspendido o serviço de energia elétrica, com as contas pagas. Pleiteou assim, indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A empresa de energia elétrica interpôs recurso, visando a reforma da r. sentença, a fim de julgar inexistência de defeito na prestação do serviço, necessidade de adequação técnica, inexistência de dano moral e subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

É cediço que a energia elétrica há muito é considerada um serviço público essencial, logo sua privação indevida caracteriza ofensa ao usuário que enseja reparação.

Ao analisar os autos, entendo que a culpa foi exclusiva da recorrente, havendo defeito na prestação do serviço, uma vez que a parte autora não recebeu nenhuma intimação sobre possível irregularidade antes do corte da energia. Desse modo, não cuidou a recorrente, fornecedora de produtos/serviços, de demonstrar o motivo da suspensão do fornecimento do serviço, por meio da juntada de cópia do comprovante da pendência do pagamento do suposto débito quando da suspensão ou de nenhuma notificação prévia.

Pelo contrário, a documentação apresentada pelo autor demonstra o pagamento em dia efetuado com o objetivo de saldar os débitos (id 241483), e a suspensão do serviço mesmo após inexistindo débitos pendentes, evidenciando, nitidamente, falha na prestação do serviço nestes autos.

Quanto a necessidade de adequação técnica, afasto esta hipótese, tendo em vista que a concessionária de energia elétrica alega não ter recusado em proceder a ligação de energia no outro andar, conforme pedido realizado. Ocorre, que ao proceder o corte de energia de outro andar que nada tinha haver com o pedido realizado anteriormente, se mostra inadequado e ilegal, uma vez que não houve prévia notificação, e novamente reafirmo, com as faturas pagas, conforme documentos anexados aos autos.

No tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), penso não merecer majoração. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-O PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.